Tribunal: TJDFT
Processo: 0017970-51.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
D E S P A C H O 1. Ciente da decisão do Juízo de Origem de ID ́s 16114322/16114323. 2. Diante do indeferimento do pedido formulado pelo Ente Devedor, cumpra-se a decisão que deferiu preferência constitucional aos credores JOSE RIBEIRO MENDES e JOSE RODRIGUES DE MORAES JUNIOR(fls. 14/16 do ID 8110683). Para tanto, dê-se vistas ao Distrito Federal para, no prazo de 10 (dez) dias úteis, já considerado o cômputo do prazo em dobro, sob pena de preclusão, tomar ciência de todo andamento processual, postular o que considerar conveniente e apresentar a planilha de cálculos referente ao “adiantamento” preferencial deferido ao (à)(s) referido(a)(s) credor(a)(es). Publique-se. Brasília, 5 de junho de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto